Tribunal: TJBA
Processo: 8052530-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052530-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGILDA FALLETA MORAES MAGALHAES Advogado(s): RODRIGO SANTOS DUTRA APELADO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO NA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ADEQUADO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS APONTADOS PELOS ARTS. 319 E 320 DO CPC, CONTANDO COM UMA NARRATIVA DOS FATOS CLARA, DA QUAL DECORRE LOGICAMENTE A CAUSA DE PEDIR, E COM PEDIDOS BEM DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS HÁBEIS A ENSEJAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8052530-26.2020.8.05.0001, sendo apelante REGILDA FALLETA MORAES MAGALHAES e apelado(a) PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça